Tribunal: TJBA
Processo: 8003636-90.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003636-90.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERGIDIO ADELIDIO DA CUNHA

Advogado(s)
:
IEDO TANAJURA CIRINO, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

EMENTA: Apelação Cível. Contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Abusividade. Repetição do indébito. Danos morais. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual o Autor pleiteava: (i) reconhecimento da nulidade da cláusula que estipulou juros remuneratórios abusivos em contrato de empréstimo pessoal; (ii) devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) indenização por danos morais. Sustentou, ainda, que o contrato teria sido firmado com desconto em benefício assistencial (BPC/LOAS). A sentença foi impugnada sob o fundamento de omissão quanto à análise da abusividade dos juros cobrados.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno: (i) da possibilidade de revisão judicial da cláusula contratual que estipulou juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado; (ii) da legalidade da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, em razão da cobrança de juros abusivos; e (iii) da caracterização de dano moral decorrente da avença.

III. Razões de decidir
3. A revisão de cláusulas contratuais é admitida pelo ordenamento jurídico, especialmente quando demonstrada a existência de abusividade, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 381 do STJ.
4. Restou evidenciada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a qual ultrapassou, de forma desproporcional, a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (26,01% ao mês, correspondente a 1.564,96% ao ano, ante média de 5,25% ao mês divulgada pelo BACEN). Tal disparidade compromete o equilíbrio contratual e justifica a revisão da cláusula.
5. Configurada a cobrança indevida em razão da estipulação de taxa manifestamente abusiva, é cabível a restituição em dobro do valor pago a maior, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, conforme precedentes do STJ (EAREsp 676.608/RS).
6. Não configurado dano moral, porquanto ausente prova de abalo psicológico ou lesão extrapatrimonial decorrente do contrato celebrado, sendo insuficiente a mera existência de cláusula abusiva para caracterizar o dano.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelo conhecido e parcialmente provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando-se sua adequação à média de mercado divulgada pelo BACEN, com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos legais citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III; 6º, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 381, 382 e 297; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no REsp 1797111/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.